Tribunal: TJDFT
Processo: 0746679-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELA EM ATRASO NÃO LIQUIDADA NA DATA DE VENCIMENTO. CULPA DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de consignação em pagamento permite que o devedor ou terceiro quite uma dívida, depositando o seu valor em juízo quando o credor se recusar injustificadamente a receber o pagamento ou a dar quitação.
2. Na ação de consignação em pagamento, é necessário que a dívida seja clara, líquida e vencida e que o credor se recuse injustificadamente de receber o pagamento ou a dar quitação.
3. No caso concreto, o credor se recusou a receber o pagamento de uma parcela do acordo extrajudicial que firmou com o devedor, sob a justificativa de que o boleto estava vencido. Ainda propôs a formalização de novo acordo, mesmo havendo permissão no contrato de efetuar o pagamento nos trinta 30 dias seguintes ao vencimento, mantendo-se os termos e condições do acordo.
4. Apelação não provida. Unânime.